Tribunal: TJMT
Processo: 1003661-88.2017.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003661-88.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JOAO TELES DAMACENA - CPF: 144.802.801-97 (EMBARGADO), HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA - CPF: 982.493.391-34 (EMBARGADO), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), JOAO JULIANO TELES SARAIVA DAMACENA - CPF: 013.614.701-19 (EMBARGADO), HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA - CPF: 982.493.391-34 (EMBARGANTE), JOAO JULIANO TELES SARAIVA DAMACENA - CPF: 013.614.701-19 (EMBARGANTE), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO – COTAÇÃO DIVERSA DO BEM –ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – REDISCUSSÃO – CARÁTER PROTELATÓRIO – MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos manifestamente protelatórios ensejam a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1003661-88.2017.8.11.0002

EMBARGANTE:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMBARGADOS:

HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
., em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a liquidez do título executivo judicial e fixando o valor da obrigação em R$109.920,47 (cento e nove mil, novecentos e vinte reais e quarenta e sete centavos), já acrescido de juros e multa, extinguindo o feito com resolução de mérito.

A embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição, razão pela qual se impõe o acolhimento dos aclaratórios.

Argumenta que o julgado não teria enfrentado adequadamente pontos relevantes ventilados em sede recursal, notadamente a ausência de título executivo líquido e certo, visto que a sentença originária apenas determinou a devolução da plataforma guincho, sem fixar valor indenizatório na hipótese de conversão da obrigação em perdas e danos.

Defende que a execução direta, sem prévia liquidação, viola os arts. 525 e 783 do CPC, porquanto fundada em título ilíquido.

Afirma ainda que houve desconsideração de prova documental, pois não foi analisada a cotação apresentada de plataforma guincho no valor de R$7.700,00 (sete mil e setecentos reais), extraída da Tabela Molicar, compatível com o bem de 2009, sendo esta a quantia correta.

Sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre a violação aos arts. 371, 373, 489 e 492 do CPC, e aos arts. 187, 422 e 884 do Código Civil, sobretudo diante da ausência de nota fiscal ou documento que comprove o valor do bem, bem como da contradição entre a restituição apenas da plataforma e a adoção de orçamentos de veículos completos como parâmetro indenizatório.

Defende, ainda, que a plataforma guincho foi vendida juntamente com o caminhão em leilão, motivo pelo qual não poderia haver indenização apartada, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo incidir o disposto no art. 233 do Código Civil e no art. 34 da Lei nº 10.931/2004.

Aduz, ademais, que o recurso não possui caráter protelatório, mas sim finalidade de prequestionar matérias constitucionais e infraconstitucionais, conforme entendimento consolidado na Súmula 98 do STJ.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão, corrigidas as contradições e reformado o julgado (Id. 312645870).

Foram apresentadas contrarrazões por
JOÃO JULIANO TELES SARAIVA DAMACENA
e
HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA
, que pugnam pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pela rejeição dos embargos.

Sustentam que a embargante busca, em verdade, rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que é vedado nesta via recursal.

Asseveram que o acórdão não padece de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado todas as questões necessárias à solução da lide.

Aduzem que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito, mas apenas às hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não demonstradas pela embargante.

Ressaltam, inclusive, que a conduta recursal se revela manifestamente protelatória, motivo pelo qual pleiteiam a aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC (Id. 312667855).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE DE CÁLCULO ARITMÉTICO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação de fazer convertida em perdas e danos, quando fundada em título judicial que admite apuração por simples cálculo, é líquida, certa e exigível, prescindindo de liquidação.

A incidência de juros moratórios sobre a indenização decorrente da conversão de obrigação de fazer em pecúnia se dá desde a citação.”

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da liquidez do título executivo, ao consignar que a obrigação de fazer – consistente na restituição da plataforma guincho – foi validamente convertida em perdas e danos, em razão da impossibilidade de devolução física, sendo o quantum devido passível de apuração por simples cálculo aritmético, nos termos do artigo 783 do CPC.

Assim, não se verifica a apontada omissão.

Do mesmo modo, o aresto embargado apreciou detidamente a alegação de que deveria prevalecer a cotação apresentada pela embargante no valor de R$7.700,00 (sete mil e setecentos reais), conforme Tabela Molicar.

A decisão colegiada afastou essa pretensão, com fundamento de que tal orçamento não correspondia à plataforma guincho original do veículo, tratando-se de reboque acoplável, de natureza diversa e estrutura incompatível.

Por isso, considerou-se idôneo o orçamento de R$78.900,00 (setenta e oito mil e novecentos reais), acompanhado de fotografias e anúncios de mercado, apresentado pelos embargados. Logo, o ponto foi enfrentado com fundamentação clara, não havendo contradição a ser suprida.

Também foi examinada a tese de enriquecimento sem causa, tendo o acórdão afirmado que a indenização fixada tem caráter reparatório e corresponde ao valor de mercado do bem indevidamente apreendido, inexistindo duplicidade ou vantagem ilícita.

Assentou-se, ainda, que não houve comprovação de que a plataforma estivesse incluída no preço de venda do caminhão em leilão, uma vez que a nota não discriminava tal acessório, impondo-se o reconhecimento do dever indenizatório.

Dessa forma, nota-se que a decisão embargada observou os parâmetros constitucionais de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), bem como o artigo 489 do CPC, enfrentando todos os argumentos relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada.

A simples discordância da parte com a solução jurídica dada ao caso não configura omissão, obscuridade ou contradição.

Constata-se, ademais, que os presentes embargos de declaração foram manejados com nítido intuito de rediscutir matéria já amplamente apreciada e fundamentada pelo acórdão embargado, sem apontar efetivamente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Tal conduta evidencia caráter manifestamente protelatório, atraindo a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, motivo pelo qual condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito executado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que consideram-se protelatórios os embargos de declaração que visem a rediscussão do julgado, invocando questões expressamente decididas, mostrando-se imperiosa a cominação de multa.

Veja-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. AFASTAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.
2. A oposição de embargos declaratórios na origem, pretendendo a rediscussão do julgado, inclusive invocando questões expressamente decididas no acórdão embargado, caracteriza o manifesto intuito protelatório, sendo escorreita a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC/1973. Precedentes.
3. A caracterização do interesse de agir, em ações que objetivam a exibição de documentos societários, exige a prova do requerimento formal na via administrativa e o comprovante do pagamento da taxa de serviço, quando a empresa o exigir (art. 100, § 1º, da Lei n. 6.404/1976), conforme assentado por esta Corte em recurso submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (REsp n. 982.133/RS, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/9/2008, DJe 22/9/2008). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1046530/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito executado, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025